Tribunal: CARF
Processo: 10120.735933/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.735933/2018-46
ACÓRDÃO
2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS PARAISO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto n. 566/92, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735933/2018-46
2

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 5382/5399):
Trata-se de lançamento nas competências 01/2014 a 12/2015 da contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural adquirida de
produtor rural pessoa física, situação em que a empresa adquirente fica obrigada,
por subrogação, ao recolhimento das contribuições devidas, conforme dispõe o
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
O montante do crédito tributário, constituído em 04/12/2018, corresponde a R$
1.203.988,00 (um milhão, duzentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 10 a 15), o lançamento decorreu da
constatação de que a empresa autuada não declarou nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs as compras de produtos rurais
de produtores pessoas físicas nos anos de 2014 e 2015, conforme constatado nas
Notas Fiscais de Entrada - NFE.
Segundo a autoridade tributária, o sujeito passivo adquiriu produto rural mas não
efetuou os descontos relativos ao SENAR devido pelo produtor rural pessoa física,
cujo recolhimento é de responsabilidade do adquirente pessoa jurídica, por
subrogação, ficando diretamente responsável pelo valor que deixou de descontar,
conforme o § 5o do artigo 33 da Lei no 8.212/1991.
Intimada durante a ação fiscal, a empresa apresentou decisões judiciais favoráveis
relativas a parte dos produtores rurais pessoas físicas fornecedores dos seus
produtos rurais. As sentenças, decisões liminares ou antecipação de tutela para
garantir o não desconto e não recolhimento da contribuição para a previdência
social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa -GILRAT foram consideradas pela
fiscalização, tendo sido objeto deste lançamento somente as contribuições para o
SENAR, não contempladas nas decisões, no percentual de 0,2% sobre o produto
rural adquirido, conforme demonstrado na planilha "Notas Fiscais de Entrada
Compra de Produto Rural - 2014 - 2015", juntada na forma de arquivo não
paginável, e na "Planilha de Cálculo" (fls. 575/576).
Foi aplicada a multa qualificada de 150% em virtude da constatação do intuito de
fraude.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735933/2018-46
3
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 637/643), pedindo que seja declarada a insubsistência do lançamento e afastada a
qualificadora da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento é referente à Contribuição ao SENAR, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural adquirida de produtor
rural pessoa física, situação em que a empresa adquirente fica obrigada, por subrogação, ao
recolhimento das contribuições devidas, nos termos do inciso IV do artigo 30 da Lei n. 8.212/91.
Inicialmente, observa-se que, em 2023, foi concluído o julgamento do Tema 801 do
STF, confirmando a constitucionalidade da Contribuição para o SENAR: Na oportunidade,
assentou-se a seguinte tese: “É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”.
Não obstante, quanto à aplicação do dever de recolhimento (sub-rogação), a
contribuição para o Senar devida pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial de
que trata o art. 6o da Lei n. 9.528/97, passou a ser sub-rogada a partir da introdução do parágrafo
único, trazida pela Lei no 13.606/18, nos seguintes termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero
vírgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de
9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será
recolhida:(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa
física;(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018) – grifou-se.

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735933/2018-46
4
Nessa linha, entendo que os efeitos da Lei n. 13.606/18 não podem ser aplicados
retroativamente, dado que o período de apuração (competências 01/2014 a 12/2015) é
notadamente anterior à vigência da Lei.
Esse entendimento, inclusive, consta do Parecer SEI n. 19443/2021/ME, emitido
pela PGFN, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos o tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei n. 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária: Reproduzo abaixo os trechos
pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735933/2018-46
5
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
Tal compreensão foi adotada, por unanimidade, em diversos acórdãos desse Eg.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Ac. n. 9202-010.585
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021 Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa
física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro
1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11,
§ 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até
que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Ac n. 2201-011.563
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021 Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.973 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735933/2018-46
6
julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da
Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”).
Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Ante o exposto, seguindo a orientação da PGFN, bem como a jurisprudência
reiterada da Corte Superior e do CARF, como estamos a tratar do período de 01/2014 a 12/2015,
concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei n. 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei n. 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.
Assim, deve ser cancelada a autuação.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 654
DF CARF MF
Original